Tribunal: STF
Processo: RE 105251
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO.
AUSÊNCIA ALEGADA E INDEMONSTRADA DE INTIMAÇÃO PARA
RAZOES (ART. 518 DO C.P.C.). OBICE DO ART. 325, VII, DO RISTF.
SOLIDARIEDADE PRESUMIDA (ART. 896 DO CÓDIGO CIVIL). DEMANDA
DECIDIDA EM VISTA DAS CIRCUNSTANCIAS DA PROVA E DO
EXAME DO CONTRATO, NÃO PREQUESTIONADA A SOLIDARIEDADE
PRESUMIDA (SUMULAS 282 E 356, 279 E 454).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.